Tribunal: TJMT
Processo: 1036616-73.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036616-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (RECORRIDO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1036616-73.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS – DESÍDA DA RECORRENTE – MULTA DEVIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO JÁ SUPERADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença.

A autora informou na inicial que ao solicitar boleto de quitação de empréstimo, não foi atendida.

Para melhor análise do recurso, seguem os principais movimentos deste feito:

08/11/2021
– decisão que determinou o depósito em juízo do valor da quitação nos autos;

16/11/2021
– autor informa depósito de R$ 10.038,93 (valor este informado pela Ré);

26/01/2022
– sentença que declarou a quitação do empréstimo, determinou a cessação dos descontos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e compensação dos valores descontados após a quitação via depósito judicial (16/11/2021);

10/02/2022
– recurso inominado do Banco;

29/03/2022
– autor informa descumprimento de dez/2021 até 03/2022;

15/07/2022
– réu informa suspensão das cobranças;

22/07/2022
– voto mantendo a sentença;

03/08/2022
– início da execução pelo autor no valor de R$ 12.544,34;

15/08/2022
– decisão elevando a multa de astreintes em caso de novo desconto;

23/08/2022
– banco informa cumprimento da obrigação de fazer em 04/07/2022;

09/09/2022
– embargos à execução do Banco;

20/10/2022
– impugnação à execução, demonstrando ainda que os descontos continuaram no holerite do Autor até agosto de 2022;

Na sentença de 10/02/2023, o magistrado manteve a multa por descumprimento da liminar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e fixou a execução em R$ 14.262,71, considerando os valores descontados indevidamente após 16/11/2021 multa de astreintes e honorários advocatícios.

Isto posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos do Devedor para:
a)
promover correção de ofício, do valor indicado em execução, fixando-o em R$ 14.262,71 (
quatorze mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos
);
b)
após o trânsito em julgado: e,
c.1)
conclusos para expedição de alvará do valor já depositado nos autos (
id. 93998234 - dados bancários
) em favor do Embargado/Credor e, de outro lado, o excesso ao Embargante/Devedor (
id. 92277344 – dados bancários
), extinguindo os Embargos do Devedor, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Pois bem, foi necessário um breve resumo do feito apenas para pontuar que a Recorrida comprovou todos os descontos indevidos ocorridos após a quitação da dívida (16/11/2021), os quais devem ser compensados e devolvidos ao Autor, somando-se à multa de astreintes, que entendo por devida, após diversos descumprimentos.

No mais, a Recorrente, em suas razões, apenas tenta rediscutir os fatos de mérito há muito tempo já transitado em julgado por este Relator.

Portanto, escorreita a sentença que manteve a condenação da multa, frente à desídia da parte ré, onde, em completo descaso não respondeu as intimações judiciais.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação (R$14.262,71).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023